Tribunal: TJES
Processo: 0000785-75.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-75.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS BESSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE
ARMA
.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
materialidade do delito de
porte de
arma
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo
de eficiência positivo.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

2.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
A
versão do réu,
de que não estaria de posse da
arma
, é incoerente com sua atitude de fuga, bem como não encontra respaldo em outras provas dos autos.

3. D
osimetria. Na 1ª fase, considerou como negativo apenas os maus antecedentes, e ressaltou não incorrer em
bis in idem,
em relação à reincidência reconhecida, eis que o réu possui
duas
condenaç
ões,
com trânsito em julgado, por fato anterior.
A respeito d
a
alegação defensiva de que deveria ser usada a
fração
de 1/6 (um sexto), não merece acolhida, pois
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.
Precedente do
Colendo STJ.

4. Q
uanto ao regime inicial imposto,
a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que,
ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, aplica-se o regime prisional semiaberto.
P
recedente do C. STJ.
Regime alterado para semiaberto.

5
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000785-75.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS BESSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIQUÉIAS BESSA SANTOS
,
em face da Sentença de fls. 173/179, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

A defesa pretende
a absolvição
do réu,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a fixação de regime inicial mais brando.

N
arra a denúncia

que,
em
21 de agosto de 2021, no bairro Nova Betânia, em Viana, militares foram verificar uma denúncia de evento clandestino envolvendo traficantes e, ao chegar no local, diversos indivíduos tentaram se evadir, tendo o réu sido abordado portando uma pistola .380, municiada.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de
porte de
arma
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl.
28/29
)
e

pelo
laudo
de eficiência positivo
(fl.
164/168
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares c
onfirmaram
que
viram o réu
tentando pular um muro para fugir da abordagem policial, e, ao ser alcançado,
com
ele foi encontrado uma arma de fogo.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas
,
como nesta hipótese
.

Cito
recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

A
versão do réu,
de que não estaria de posse da
arma
, é incoerente com sua atitude de fuga, bem como não encontra respaldo em outras provas dos autos.

Portanto
,
não
é
possível absolvê-lo.

P
rossigo com a análise da pretensão de revisão da dosimetria.

Na 1ª fase, das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado considerou como negativo apenas os maus antecedentes, e ressaltou não incorrer em
bis in idem,
em relação à reincidência reconhecida, eis que o réu possui
duas
condenaç
ões,
com trânsito em julgado, por fato anterior
(fls. 111/113)
. Assim, adequada e razoável a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pois encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

.

A respeito d
a
alegação defensiva de que deveria ser usada a
fração
de 1/6 (um sexto), não merece acolhida, pois

o entendimento do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Na 2ª fase, também correta a incidência da agravante da reincidência, com aumento em 6 (seis) meses, proporcional à fração de 1/6 (um sexto) sugerida pelas Cortes Superiores.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, não merecendo reparo.

Por fim, quanto ao regime inicial imposto,
ressalto que
a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que,
ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, aplica-se o regime prisional semiaberto.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto
para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

A
ssim, assiste razão à defesa neste ponto, eis que, por ausência de outras circunstâncias negativas, mas considerando o
quantum
de pena imposta e a reincidência do réu, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para
fixar o regime inicial semiaberto.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)